Tribunal: TJES
Processo: 5014095-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Temporária; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014095-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAILSON MACHADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014095-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAILSON MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO TEMPORÁRIA
POR
30 (TRINTA DIAS) – ARTIGO 2º, §4º DA LEI N° 8072/90 – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE AUTOS QUE VERSAM SOBRE CRIME COMUM – PRAZO CABÍVEL DE 05 (CINCO) DIAS PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO –
LAPSO TEMPORAL EXPIRADO
- ORDEM CONCEDIDA

1
.
A
prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional, nos moldes do inciso I do artigo 1º do referido diploma.

2.

O
prazo de 30 (trinta) dias estipulado pela nobre magistrada
ao decretar a medida
somente é cabível no rol taxativo dos crimes previstos na lei n° 8.072/90 (lei dos crimes hediondos). Se tratando de crime de estelionato e associação criminosa,
hipótese dos autos
, a legislação prevê apenas o prazo ordinário de 05 (cinco) dias
prorrogáveis por igual período
, em obediência
ao
artigo 2º
da
lei n° 7960/89
,
lapso temporal já expirado
. 3
.

Ordem
concedida
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014095-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAILSON MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
David Roque Dias e Macálister Alves Ladislau
em benefício de
MAILSON MACHADO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Informam que o paciente teve sua prisão temporária decretada em autos que investigam suposta prática de crime de estelionato e associação criminosa.

Sustentam que a restrição de sua liberdade extrapolou o prazo de 05 (cinco) dias estipulado pela lei n° 7.960/89 em seu artigo 2º, alinhando que o magistrado impetrado, erroneamente, aplicou o prazo de 30 (trinta) dias previsto para crimes hediondos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade,
ratificando os termos da liminar outrora
deferida
.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que a prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional, nos moldes do inciso I do artigo 1º do referido diploma.

Dentre as hipóteses previstas na legislação, cito a possibilidade de aplicação da medida extrema “quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: l) quadrilha ou bando”.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 05 (cinco) dias prorrogáveis por igual período nos casos ordinários e por 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, §4º da lei nº 8072/90.

No caso em tela, a temporária do paciente fora decretada no dia 09 de novembro do corrente ano e cumprida no dia 13. Segue legislação aplicada pelo juízo no
decisum de id n° 6838771:

“
Por todo acima exposto, fulcro no art. 20 e seguintes da Lei 7.960/89, bem como em observância ao disposto no art. 2°, li 40 da Lei 8072/90, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de WANDA ARAÚJO RESENDE DE SOUSA, (...) RIKELLY POLYANA RAUTA DE SOUSA, (...) e MAILSON MACHADO, (...)
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS”

Da leitura de trechos do documento, resta claro que a manutenção da medida configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Isso porque o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pela nobre magistrada somente é cabível no rol taxativo dos crimes previstos na lei n° 8.072/90 (lei dos crimes hediondos). Se tratando de crime de estelionato e associação criminosa, como no presente caso, a legislação prevê apenas o prazo ordinário de 05 (cinco) dias, em obediência
ao
artigo 2º
da
lei n° 7960/89
,
que já foram ultrapassados na presente data.

Pelo exposto, o relaxamento da prisão temporária decretada é medida que se impõe.

Dessa forma
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
para relaxar a
prisão temporária
decretada na
origem
,
ratificando os termos da liminar deferida no
id n° 6854879.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.